Tribunal: STF
Processo: RE 379032
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. 3. Alcance do regulamento. Matéria de natureza
infraconstitucional. Descabida a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento